Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1° DO CPC. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIMENTO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1.Se verificado que parte autora procedeu com desídia na condução do feito, por fazer pedido evidentemente ineficaz para o fim pretendido e, por consequência, não promoveu efetivamente a diligência que lhe incumbia, aplica-se ao caso o inciso III do art. 485 do CPC.
2. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
4. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a efetiva citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
5. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
6. No caso, o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sendo que a triangularização processual não se efetivou unicamente em razão da sua desídia em apresentar tempestivamente o comprovante de recolhimento das custas complementares, a fim de viabilizar a realização da diligência de apreensão do bem e posterior citação.
7. Apelação conhecida e não provida.